Tribunal: STF
Processo: ADI 322
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. EXSURGINDO AO
PRIMEIRO EXAME A APARENCIA DO BOM DIREITO E O RISCO DECORRENTE DO
PRECEITO A QUE SE ATRIBUI A PECHA DE INCONSTITUCIONAL, IMPÕE-SE A
CONCESSÃO DE LIMINAR. ISTO OCORRE NA HIPÓTESE EM QUE A CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO INVERTE A PROBLEMATICA ALUSIVA A INICIATIVA DE
DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONTENDO COMO REGRA A DO
PREFEITO, EM DETRIMENTO DAQUELA PERTINENTE AOS INTEGRANTES DA
PROPRIA CÂMARA MUNICIPAL. SUSPENSIVIDADE DA EFICACIA DO PARAGRAFO
3. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.